Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-21.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003112-21.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCILA VITORASSI - CPF: 769.665.341-53 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADA –

CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado à instituição bancaria ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira adotou medidas de segurança ou proteção contra fraudes, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta corrente devem ser restituídos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar ao Requerido: a) a restituir a quantia de R$ 49.676,84 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos), corrigido monetariamente e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desembolso em 13/07/2023; b) ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando a inexistência de dano material e moral, já que houve culpa em relação aos fatos, haja vista que o golpe se concretizou a transferência de valores para a conta do Banco Modal S/A.

Assevera que
a parte recorrida concorreu ativamente para a ocorrência da fraude.

Aduz que não foram identificadas fragilidades do Banco nas transações contestadas, assim considerou-se desfavorável ao ressarcimento solicitado, pois não há qualquer responsabilidade a ser atribuída a instituição bancaria.

Discorre sobre a ausência de prova de fragilização de dados pessoais da cliente e da culpa exclusiva da vítima – fortuito externo.

A Apelada
apresentou
suas contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, pelo
Banco do Brasil S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial

Denota-se dos autos que
Lucila Vitorass
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fade do banco do Brasil S/A, sustentando, em sua inicial, ser detentora de uma conta corrente na instituição financeira Requerida desde 12 de janeiro de 2000. Argumenta que o relacionamento entre ambas as partes transcorria de maneira satisfatória até que, em 13/07/2023, a Requerente foi vítima de um golpe bancário devido a uma falha na segurança atribuída ao Requerido.

Afirmou ter recebido uma notificação de texto em seu telefone, alertando sobre uma transação desconhecida, o que a levou a contatar imediatamente a Requerida para cancelar tal operação e foi atendida por alguém que se identificou como funcionário do banco e que obteve informações pessoais da Requerente, dados que, segundo ela, somente o banco teria acesso.

Salientou que
durante essa ligação, o suposto funcionário do banco realizou uma transferência no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) da conta poupança para a corrente, além de efetuar 12 (doze) resgates do Fundo de Investimento da Requerente, totalizando a quantia de R$ 56.985,77 (cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais, e setenta e sete centavos).

Aduziu que que houve uma série de 05 (cinco) transferências PIX no valor total de R$ 50.452,82 (cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, e oitenta e dois centavos), para duas contas distintas, após a transferência da conta corrente para a poupança e dos resgates do Fundo de Investimento e que o Requerido mesmo identificando essas transações como suspeitas, em virtude do curto período de tempo não bloqueou a conta nem tomou medidas para confirmar as operações com a Requerente.

Diante disso, postulou a procedência dos pedidos para
a restituição dos valores subtraídos devido à falha na segurança do Requerido, bem como a condenação desta por danos morais.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) condenar a Requerida a restituir a quantia de R$ 49.676,84 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos), corrigido monetariamente e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desembolso em 13/07/2023; b) condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Contra a sentença se insurge o Banco do Brasil S/A pretendendo a reforma da sentença apelada.

Inicialmente, cumpre analisar
a questão prévia de
denunciação da lide em favor do Banco Modal S/A
.

Da
denunciação da lide

Alega o Recorrente que deve o Banco Modal S/A ser denunciado à lide, pelo fato o que a transferência dos valores em questão foi transferida para esta instituição bancaria.

É de conhecimento geral que nos casos que se tratam de uma relação de consumo, não se aplica a denunciação à lide, uma vez que envolve a responsabilidade objetiva da Requerida.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –

FRAUDE - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

– DENUNCIAÇÃO À LIDE DO SUPOSTO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – ART. 88 DO CDC – FORTUITO INTERNO – DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, como sói a hipótese, descabe a denunciação à lide, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado à instituição bancaria ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta.

A teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Recurso desprovido. (N.U 1003100-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023). Destaquei.

Assim, ao teor do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, descabe a

denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

Deste modo, a denunciação à lide, postulado pelo Apelante deve ser rejeitada, em razão da sua responsabilidade objetiva.

Desse modo,
rejeito
a questão prévia.

Do mérito

Como visto, o Recorrente
sustenta, em suma, que não está demonstrado o nexo causal, pois não ocorreu falha na prestação de serviços, já que houve culpa exclusiva da vítima, uma vez que teria autorizado as transações efetivadas.

No âmbito da Corte Superior já está consagrada a tese firmada, inclusive em recurso representativo de controvérsia, de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

O acórdão está assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.197.929⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄8⁄2011, DJe 12⁄9⁄2011)

Essa responsabilidade objetiva também é disciplinada pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, segundo o qual haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, "
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
".

Neste contexto,
a aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ, portanto, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

No caso de correntista lesado por fraudes praticadas por terceiros, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Logo, ocorrendo algum desses fatos, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

Por essa razão, Sérgio Cavalieri Filho leciona que
a

culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço
.

O entendimento firmado pelo órgão colegiado naquela ocasião está atualmente consolidado no enunciado da Súmula nº. 479⁄STJ, de seguinte teor:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

In casu
, compulsando detidamente os autos, é possível concluir que a Apelada foi vítima de golpe por telefone, cometido por falsário que se dizia preposto do banco apelante e que detinha informações pessoais e seus dados bancários, os quais eram protegidos por sigilo, e de algum modo foram vazados dos bancos de dados da instituição apelada.

Nota-se, também, que a partir desse golpe telefônico que foi realizado uma série de transações suspeitas ocorridas em sua conta bancária no dia 13/07/2023, sendo que essas transações incluíram uma transferência da conta poupança para a corrente, seguida por 12 (doze) resgates do Fundo de Investimento CDB DI, e posteriormente, cinco transferências PIX em curto intervalo de tempo.

Frisa-se, que essas

transações foram realizadas em um período bastante concentrado, denotando uma sequência incomum e atípica que deveria ter sido prontamente identificada e bloqueada pelo Banco Apelante, com os seguintes valores e horários: I) R$ 499,65 (quatrocentos e noventa e nove reais, e sessenta e cinco centavos) às 18h29min; II) R$ 4.655,86 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, e oitenta e seis centavos), às 18h32min; III) R$ 38.050,88 (trinta e oito mil, cinquenta reais, e oitenta e oito centavos) às 18h34min; IV) R$ 680,58 (seiscentos e oitenta reais, e cinquenta e oito centavos) às 18h38min; V) R$ 6.565,85 (seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, e oitenta e cinco centavos), às 18h39min.

Patente, pois, no caso concreto, a falha na prestação dos serviços disponibilizados à autora recorrida, pois não agiu o banco Apelante com a necessária cautela e diligência para coibir as transferências atípicas realizadas em contexto sugestivo de fraude.

Assim, se o Apelante coloca um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de operações bancárias via internet), assume o risco de sua atividade, respondendo por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

Desta maneira,
a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros como excludente de responsabilidade não se sustenta, uma vez que cabe à instituição bancaria identificar e impedir transações fraudulentas por meio de seus sistemas de segurança.

A propósito, questão assemelhada já foi analisada
elos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO - Ação de indenização por dano material e moral.
Alegação de fraude bancária com transferência de valores para conta de terceiro (PIX) e realização de empréstimos sem autorização da autora
. Decisão de improcedência.
Fraude
. Autora que manipulada por fraudadores informou senha e dados.
Má-prestação do serviço diante do excesso de transações e valores, além do perfil e limite diários da correntista
. Nexo causal.
Ausência de comprovação da culpa exclusiva do consumidor
. Dever de restituição na forma simples dos valores excedentes à média do perfil de movimentação diária da autora.
Ausência de dano moral
. Parcial provimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível 1001220-46.2022.8.26.0066; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2023; Data de Registro: 17/03/2023)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR VIA PIX
.
AUTENTICIDADE DA OPERAÇÃO
. F
RAUDE COMPROVADA
.
COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira. 2.
Demonstrada a falsidade das operações de contrato de empréstimo e de subsequente transferência via PIX, impõe-se a declaração da inexistência do débito e a restituição dos valores desfalcados da conta bancária
. 3. Diante da configuração de fortuito interno, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço quando constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto a instituição financeira. Entendimento da súmula 479/STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1682940, 07086590720228070004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023)

CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTATO TELEFÔNICO COM O CLIENTE.
NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO
.
FRAUDE BANCÁRIA
.
EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS
.
CULPA CONCORRENTE
.
DANOS MORAIS
.
INDEVIDOS
. SENTENÇA REFORMADA. I - Aplica-se as disposições consumeristas em face das instituições bancárias, consoante termos da Súmula 297, do STJ. II - A relação havida entre a instituição bancária e o cliente deve pautar-se em atos de cautela e segurança entre ambos.
Resta configurada a falha na prestação do serviço pelo banco quando é feito empréstimo e transferências fora do perfil de consumo do cliente e aquele não o questiona pelos meios eletrônicos comumente disponibilizados
;
a seu turno, contribui para a fraude o cliente que, enganado pelo fraudador, que liga utilizando-se de número telefônico aparentemente pertencente ao Banco, e encaminha QR Code a este, que perpetra o engodo
. In casu,
reconhece-se a culpa concorrente da instituição bancária pelos gastos indevidos
, havidos no crédito do cliente. III -
A contribuição do cliente para a efetividade do fraude não autoriza a indenização a título de danos morais
. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1300306, 07020339520208070018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020)

Dessa forma, resta inconteste que a Apelada foi vítima de fraude e não realizou a transferência no valor de R$ 49.676,84 (quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos).

Diante desse contexto, reconhecida a fraude por terceiro na movimentação bancária nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima.

Deste modo, deve o Apelante ressarcir os prejuízos experimentados pela Apelada, sejam eles de ordem material ou moral.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão prévia
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024